Tribunal: TJDFT
Processo: 0751074-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751074-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: FREDERICO EMANUEL NUNES DA SILVA D E S P A C H O Considerando a pretensão deduzida pela recorrida de condenação do agravante por litigância de má-fé, nos termos do art. 9o, caput, do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a referida pretensão. Brasília-DF, de março de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador